Tribunal: TJES
Processo: 0022831-35.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022831-35.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MACABEU SANCHES BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MACABEU SANCHES BRAGA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Crimnal de Serra que o condenou nas sanções do artigo 129, § 9º do CP, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprido no regime aberto.

Em suas razões, em síntese, requer a sua absolvição por se tratar de hipótese de vias de fato, sem a ocorrência de lesões, às fls. 74/76.

Contrarrazões às fls. 80v/82 pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial no mesmo sentido, doc. 252370.

É o breve relato.

Sem revisão.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MACABEU SANCHES BRAGA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou nas sanções do artigo 129, § 9º do CP, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprido no regime aberto.

Em suas razões, em síntese, requer a sua absolvição por se tratar de hipótese de vias de fato, sem a ocorrência de lesões.

É o breve relato. Passo a decidir.

Consta nos autos que o acusado Macabeu Sanches Braga, no dia 10 de julho de 2016, após desentendimento com sua ex-companheira vítima Rosineide da Cruz Alves, agrediu a mesma conforme laudo de lesões corporais.

A
materialidade
está provada pelo Laudo de Lesões Corporais às fls. 18.

A
autoria
se confirma pela prova produzida, a despeito da negativa do apelante.

Este, em juízo,
nega a prática dos fatos narrados
, mas confirma ter discutido com a vítima e a segurou, com intuito de conter suas investidas.

A
vítima, na fase inquisitiva e judicial, afirmou ter sido agredida pelo apelante
, esclarecendo que em momento algum iniciou a discussão ou o agrediu.

Como se sabe, nos casos de violência doméstica
a palavra da vítima possui importante valor probatório
, mormente porque os fatos normalmente ocorrem dentro do âmbito familiar. Assim, quando em consonância com outros elementos probatórios, constituem em relevante elemento de convicção do Magistrado.

No caso dos autos, as declarações da vítima mostram-se coerente e coesas, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, sendo corroborada pelo Laudo de Lesões Corporais, o qual descreve a existência de
“escoriação linear no 2o dedo da mão esquerda; tumefação em temporal direita; escoriações em pescoço, região geniana esquerda e cotovelo esquerdo.”

Embora tenha havido uma discussão acalorada, o descontrole emocional não pode ser utilizado como escusa absolutória.

A prova dos autos demonstra que ofendeu a integridade física da vítima e, se houve lesões, não há como se defender a prática de simples vias de fato.

Sobre o tema, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

No crime de lesão corporal, tem-se a ocorrência de ofensa à integridade física ou à saúde da pessoa. Já quanto à contravenção de vias de fato, entende-se como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima Dito isso, das provas, restou comprovado que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, sua companheira, consumando o delito do art. 129, §9º, do CP, vez que só caracterizaria a contravenção penal das vias de fato nos casos em que não constatada lesão na vítima, o que não é o caso dos autos
. [....] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180146945, Relator : EDERPONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022,Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

A palavra da vítima no âmbito de crimes envolvendo violência doméstica, tem especial relevo, se condizente com os demais elementos de prova colhidos da instrução criminal. Precedentes. 2. Não merece guarida o pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, estando provada nos autos a existência da lesão causada na vítima
. (TJES, Classe: Apelação Criminal,048198893967, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021)

Outrossim, não restou comprovada a ocorrência de agressões mútuas, até porque o apelante não fora submetido a exame de lesões corporais e, tampouco, a legítima defesa. Ainda que admitisse a ocorrência da referida excludente de ilicitude, não se verifica moderação na reação do apelante, já que as lesões descritas no Laudo são incompatíveis com a alegação de que agiu apenas no intuito de contenção.

Assim, p
or meio das provas acima mencionadas,
não há dúvidas acerca da autoria delitiva d
o

apelante
, tendo
o
mesm
o

incorrido na prática do art.
129, § 9º do Código Penal.

Malgrado inexista impugnação específica, em respeito ao amplo efeito devolutivo do presente recurso, verifico que inexistem reparos a serem feitos na dosimetria e individualização da pena, na forma dos artigos 59 e 68 do CP, sendo mantida a pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprido em regime aberto.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - VIAS DE FATO - RECURSO DESPROVIDO,

1.
Como se sabe, nos casos de violência doméstica
a palavra da vítima possui importante valor probatório
, mormente porque os fatos normalmente ocorrem dentro do âmbito familiar. Assim, quando em consonância com outros elementos probatórios, constituem em relevante elemento de convicção do Magistrado. 2.

Embora tenha havido uma discussão acalorada, o descontrole emocional não pode ser utilizado como escusa absolutória.

A prova dos autos demonstra que ofendeu a integridade física da vítima e, se houve lesões, não há como se defender a prática de simples vias de fato. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.